Tribunal: STJ
Processo: 0015111-59.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1068028 - MG(2026/0015111-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
EMBARGANTE
: ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. VIIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
.
SÚMULA 691/STF
VÍCIOS DO
DO CPP NÃO CONFIGURADOS. MERO
ART. 619
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental em
, com fundamento na
, por inexistência de manifesta ilegalidade
habeas corpus
Súmula 691/STF
na decisão liminar impugnada.
2. Os embargantes apontam omissão quanto à tese de nulidade do decreto prisional, por ter se
fundado em manifestação de membro do Ministério Público posteriormente reconhecido como
impedido por inimizade com a defesa, e alegam premissa fática equivocada sobre violação
domiciliar, sustentando prova pré-constituída por registros audiovisuais com cronologia do
ingresso policial.
3. Requer-se a correção das supostas omissões e premissas, com atribuição de efeitos
infringentes para afastar o óbice da
, conhecer do
e revogar as
Súmula 691/STF
habeas corpus
prisões cautelares, por alegada flagrante ilegalidade decorrente do impedimento do órgão
ministerial e da invasão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e
contradição quanto: (i) à tese de nulidade do decreto prisional fundada em manifestação de
membro do Ministério Público impedido; e (ii) à alegada violação domiciliar baseada em prova
pré-constituída, de modo a justificar a integração do julgado e a concessão de efeitos
infringentes para superar a
.
Súmula 691/STF
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade do julgado, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo.
Documento eletrônico VDA56527929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a6928cc5-56ce-4e49-8871-4ab5f93cab36

6. Não se conhece de
impetrado contra decisão liminar na origem, à luz da
habeas corpus
, por inexistência de manifesta ilegalidade nas decisões impugnadas, que
Súmula 691/STF
certificaram a validade do mandado de busca a autorizar a entrada no domicílio e da prisão
cautelar em razão da gravidade dos fatos apurados.
7. Ausentes os vícios previstos no
do CPP, não há falar em integração do julgado nem
art. 619
em atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STF, Súmula 691
art. 619;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a6928cc5-56ce-4e49-8871-4ab5f93cab36

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1068028 - MG(2026/0015111-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
EMBARGANTE
: ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. VIIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
.
SÚMULA 691/STF
VÍCIOS DO
DO CPP NÃO CONFIGURADOS. MERO
ART. 619
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental em
, com fundamento na
, por inexistência de manifesta ilegalidade
habeas corpus
Súmula 691/STF
na decisão liminar impugnada.
2. Os embargantes apontam omissão quanto à tese de nulidade do decreto prisional, por ter se
fundado em manifestação de membro do Ministério Público posteriormente reconhecido como
impedido por inimizade com a defesa, e alegam premissa fática equivocada sobre violação
domiciliar, sustentando prova pré-constituída por registros audiovisuais com cronologia do
ingresso policial.
3. Requer-se a correção das supostas omissões e premissas, com atribuição de efeitos
infringentes para afastar o óbice da
, conhecer do
e revogar as
Súmula 691/STF
habeas corpus
prisões cautelares, por alegada flagrante ilegalidade decorrente do impedimento do órgão
ministerial e da invasão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56528389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 7c1e515b-48c0-494b-8e0c-d247dc6b58e6

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e
contradição quanto: (i) à tese de nulidade do decreto prisional fundada em manifestação de
membro do Ministério Público impedido; e (ii) à alegada violação domiciliar baseada em prova
pré-constituída, de modo a justificar a integração do julgado e a concessão de efeitos
infringentes para superar a
.
Súmula 691/STF
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade do julgado, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo.
6. Não se conhece de
impetrado contra decisão liminar na origem, à luz da
habeas corpus
, por inexistência de manifesta ilegalidade nas decisões impugnadas, que
Súmula 691/STF
certificaram a validade do mandado de busca a autorizar a entrada no domicílio e da prisão
cautelar em razão da gravidade dos fatos apurados.
7. Ausentes os vícios previstos no
do CPP, não há falar em integração do julgado nem
art. 619
em atribuição de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade, não se prestando à revisão do julgado por mero inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
STF, Súmula 691
art. 619;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
e
MARLUCE DE JESUS LOPES
contra acordão da Quinta Turma, que não conheceu do
ADALTON RODRIGUES DE SOUZA
regimental interposto em habeas corpus com fundamento na
.
Súmula 691/STF
Os embargantes afirmam: i) omissão absoluta quanto à tese de nulidade do decreto
prisional, por ter se fundado em manifestação de membro do Ministério Público posteriormente
reconhecido como impedido por “inimizade capital” com a defesa; e ii) premissa fática
equivocada ao tratar a alegação de invasão domiciliar como “versões unilaterais” que
demandariam dilação probatória, embora a cronologia do ingresso policial esteja documentada
em vídeos já juntados aos autos (ingresso às 16h47min13s antes da chegada da equipe com o
mandado às 16h53min17s), configurando prova pré-constituída (e-STJ, fls. 325-326).
Documento eletrônico VDA56528389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 7c1e515b-48c0-494b-8e0c-d247dc6b58e6

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões
e correção das premissas apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para: a) afastar o óbice
da
; b) conhecer do habeas corpus; e c) deferir a ordem para revogar as
Súmula 691/STF
segregações cautelares impostas, reconhecendo a flagrante ilegalidade tanto da nulidade do
decreto prisional (manifestação de promotor impedido) quanto da invasão de domicílio provada
por vídeo documental (e-STJ, fls. 327-328).
.
É o relatório

VOTO
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Na hipótese, observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, que não
conheceu do
impetrado contra decisão liminar de Relator na origem diante do
habeas corpus
firmado no Enunciado Sumular
Conforme ressaltado,
691/STF.
não se verificou manifesta
de modo a justificar
ilegalidade nas decisões impugnadas,
o processamento da ordem, em
aplicação direta do entendimento firmado pela Suprema Corte.
A prisão cautelar está, por ora, suficientemente motivada. Já a alegação de nulidade
do decreto constritivo pelo fato de o Juízo de origem ter fundamentado a prisão na manifestação
do Promotor de Justiça declarado informalmente impedido para oficiar no feito não merece
enfrentamento por esta Corte, porque não foi discutida pelas instâncias ordinárias.
Em relação à tese de violação domiciliar, consta no decreto constritivo que "As
afirmações de que os policiais teriam ingressado no imóvel antes da apresentação do mandado e
de que os materiais teriam sido plantados consistem em versões unilaterais dos autuados, não
amparadas, por ora, em qualquer elemento objetivo, inclusive porque o mandado foi deferido em
e cumprido em
09/01/2026
14/01/2026, corroborando que não houve abordagem anterior ao
" (e-STJ, fl. 192).
seu deferimento
Com efeito, ausentes os vícios constantes no
do CPP, rejeito os embargos de
art. 619
declaração deduzidos tão somente a fim de alterar o decido para acolher os pedidos do
agravante, sem razão.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:20:58
Código de Controle do Documento: 7c1e515b-48c0-494b-8e0c-d247dc6b58e6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0015111-3
HC 1.068.028 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006552920248130216 10000260106166000 50002581120268130216
6552920248130216
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
PACIENTE
: ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARLUCE DE JESUS LOPES (PRESO)
EMBARGANTE
: ADALTON RODRIGUES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO VIEIRA GOMES - MG111471
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550659444165<0@
2026/0015111-3 - HC 1068028 Petição : 2026/0037785-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:09:13
Código de Controle do Documento: A34CEA72-6542-4A44-82C9-473E117B5519